Tribunal: STF
Processo: ARE 1547234
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OBSERVÂNCIA AO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA 339/RG. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356/STF. SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL DE ADVOGADOS. ISSQN. TRIBUTAÇÃO FIXA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. RE 940.769. TEMA 918/RG. NATUREZA DA SOCIEDADE E ENQUADRAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPROPRIEDADE. SÚMULA 280. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo ante os seguintes fundamentos: (i) inexistência de violação ao art. 93, IX, da CF/1988; (ii) incidência dos óbices previstos nas Súmula 282 e 356/STF, uma vez que a alegada afronta aos arts. 145, § 1º, e 150, II, da CF/1988 não foi objeto de debate no acórdão recorrido nem suscitada por meio de embargos de declaração; (iii) conformidade da decisão do tribunal de origem com a jurisprudência consolidada pelo STF no Tema 918/RG; e (iv) impossibilidade de revisão das conclusões do juízo de origem – que considerou o art. 117-A do Código Tributário Municipal compatível com o art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei n. 406/1968 – por exigir reinterpretação da legislação infraconstitucional e da norma local, providência vedada pela Súmula 280/STF.



    2. A parte recorrente sustenta violação ao art. 93, IX, da CF/1988. Argumenta que o tribunal de origem, ao prover apelação com fundamento no Tema 918/RG, ampliou o alcance da tese firmada pelo STF. Afirma prequestionada a matéria constitucional e pondera que a parte recorrida não mais ostenta a natureza de sociedade de advogados, de sorte que não é abrangida pelo direito ao ISSQN fixo, tampouco pela tese estabelecida no paradigma.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Há três questões em discussão: (i) saber se está configurado vício de fundamentação no acórdão originário; (ii) definir se a matéria foi prequestionada, bem assim se a ótica adotada está em conformidade com a jurisprudência do STF; e (iii) decidir se o recurso extraordinário é adequado quando a análise da controvérsia demanda reexame de legislação infraconstitucional e local.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Uma vez observado o dever de fundamentação das decisões judiciais, inexiste contrariedade ao art. 93, IX, da CF/1988 (Tema 339/RG). 



    5. Descabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não tiver sido debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 



    6. O STF, ao apreciar o RE 940.769, paradigma do Tema 918/RG, assentou a compatibilidade material da prevalência do cálculo do imposto por meio de alíquotas fixas, com base na natureza do serviço, não compreendendo a importância paga a título de remuneração do próprio labor.



    7. Divergir das conclusões alcançadas na origem – no sentido de que o art. 117-A do Código Tributário Municipal está em conformidade com o art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei n. 406/1968 demandaria reinterpretação da legislação infraconstitucional de regência (Decreto-Lei n. 406/1968) e da norma local (Código Tributário do Município), providência vedada em sede recursal extraordinária, nos termos do enunciado n. 280 da Súmula/STF.



    IV. DISPOSITIVO



    8. Agravo interno desprovido.